Tribunal: STF
Processo: HC 73614
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
O tribunal de origem ao pronunciar o paciente endossou a
prisão preventiva decretada na fase acusatória ao argumento de que
persistiam os motivos que levaram à sua decretação: conveniência da
instrução criminal, garantia da ordem pública e da aplicação da lei
penal. Decisão fundamentada. Ausência de ilegalidade.
Ordem denegada.